Tribunal: TJES
Processo: 5035779-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035779-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MERSCHER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5035779-20.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA.

RECORRIDO:
PAULO ROBERTO MERSCHER

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

De início, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Da mesma forma, as contrarrazões.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), à título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito.

Irresignada, a empresa Recorrente sustenta, em síntese, a culpa exclusiva do condutor do veículo GOL (conduzido pelo Recorrido) que saiu do posto de gasolina e se colocou em fila dupla de forma irregular, se posicionando, dessa forma no “ângulo de ação” do caminhão da Dalla, que iria cruzar a Avenida Carlos Lindenberg para ingressar na Avenida Rui Braga Ribeiro. Assim, requer seja reformada a sentença e julgado improcedente a pretensão em reparação por danos materiais ao autor.

Em contrarrazões (ID 12920538), a parte Recorrida, preliminarmente, argumenta pela inexistência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção da sentença, reafirmando a ilicitude do cancelamento do contrato por irregularidade da notificação enviada. Reitera, ainda, a prática de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações, senão vejamos:

O Recorrido afirma que, após sair de um posto de gasolina na Rua Emidyo Ferreira Sacramento, em Vila Velha, parou o seu veículo (VW/Gol, placa MQQ9765) na pista à direita, ao lado de um caminhão da requerida (placa ODF3239), que estava na pista da esquerda, aguardando o semáforo abrir. Quando o sinal abriu, o condutor do caminhão fez uma conversão à direita, colidindo lateralmente com o carro do autor.

Restou incontroverso que no local não há sinalização quanto a (im)possibilidade ou não de fila dupla.

De toda sorte, infere-se da imagem carreada aos autos (ID 12871102), inclusive em momento diverso dos fatos, que a saída de veículos do posto de gasolina e posicionamento ao lado de outros veículos que já estejam na referida pista, se trata de conduta comum no local.

A Recorrente sustenta, contudo, que a manobra do Recorrido foi equivocada
– pois se inseriu em fila dupla irregular –
e ataca a sentença ao afirmar que
“não existe prova nos autos de que o local permite tráfego lado a lado”.

Ora, nos termos da supracitada imagem (ID 12871102), se infere o contrário do sustentado pela Recorrente. Ademais, não há sinalização da proibição da referida manobra, devendo os condutores se pautarem no dever recíproco de cautela e atenção no trânsito.

Ainda, para além disso, entendo que,
in casu,
o condutor do caminhão, ao realizar uma manobra de conversão à direita, tinha o dever de se certificar de que a via estava livre para a manobra, isso porque, a presença do veículo do autor ao lado,
seja em uma via sinalizada ou em local de “prática comum”,
como a sentença
a quo
aponta, deveria ter sido observada pelo condutor do caminhão, especialmente por ser veículo de maior porte.

Em relação aos danos materiais sofridos, verifico que o autor fez prova prejuízo, nos termos das imagens do veículo danificado (ID’s 12871063; 12871063; 12871063 e 12871063). No mesmo sentido, não há que se falar em reforma da sentença no que se refere ao
quantum
fixado, eis que o Recorrido anexou, pelo menos, 03 (três) orçamentos de oficinas diversas nos autos, conforme se extrai dos ID’s 12871063, 12871063 e 12871063.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)